Tribunal: TJSP
Processo: 2030108-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2030108-41.2024.8.26.0000, que julgou o recurso conhecido, em parte, e desprovido, é de se reconhecer que os presentes embargos de declaração estão prejudicados, por perda do objeto - Embargos de declaração julgados prejudicados.